Tribunal: CARF
Processo: 10880.994440/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994440/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.972 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
EDITORA SCHWARCZ S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2011
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher o
pedido de conversão em diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994440/2012-59
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994440/2012-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, tendo em vista o pedido de
compensação apresentado por meio do PER/Dcomp dos autos, através da qual a interessada
pleiteia compensar crédito que alega possuir decorrente da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária -
DERAT não homologou a compensação, por meio do Despacho Decisório eletrônico de fls.,
tendo em vista que o pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para
quitar débito do contribuinte.
Cientificado do despacho, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls., por meio da qual apresenta as seguintes alegações:

1- Antes de adentrar no mérito da questão, alega que os débitos relativos às
compensações não homologadas deverão permanecer com a exigibilidade suspensa, até
a apreciação final da manifestação de inconformidade;
2- O pagamento indevido ou a maior tem origem no recolhimento efetuado em
31/01/2011, a título de ajuste da CSLL do ano-calendário de 2010, código de receita
6773, no valor de R$ 340.000,00;
3- Para quitar o valor informado na DCTF, no montante de R$ 370.765,59, pagou R$
340.000,00 através de DARF e o restante liquidou por meio dos PER/Dcomps no
29135.42793.030512.1.3.11-8900 e 21034.79099.030512.1.3.11-3736, transmitidas em
03/05/2012;
4- Ao apresentar a DIPJ/2011, ano-calendário de 2010, apurou CSLL no valor de R$
267.626,36, gerando um indébito de R$ 103.139,23. Desta forma utilizou parte deste
crédito para compensação de tributos através do PER/Dcomp no
01666.85547.290411.1.3-04-7381 , no valor de R$ 73.402,21 e,
5- A fiscalização, baseada em informação equivocada da DCTF retificadora, transmitida
em 22/05/2012, considerou que o DARF no valor de R$ 340.000,00 teria sido utilizado
integralmente para a quitação da CSLL, sem levar em consideração a informação da
DIPJ que constava um valor devido de R$ 267.626,36.
Por fim requer que :
1- Seja acolhida a presente manifestação de inconformidade e se proceda a revisão do
Despacho Decisório, reconhecendo o direito creditório e homologando a compensação
pleiteada, de forma a cancelar os débitos relativos ao processo administrativo no
10880.994440/2012-59 e,
2- Seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, nos
termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994440/2012-59

O acordão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
teve sua ementa dispensada.
Conforme entendimento da turma julgadora, (...) “o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo. Tratando o presente caso de declaração de
compensação, de interesse do contribuinte, cabe a ele o ônus comprobatório. Portanto, para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração”.
Inconformado com a decisão, o contribuinte, interpõe Recurso Voluntário,
alegando em síntese:

a) O v. acórdão afirma que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo. Tratando o presente caso de
declaração de compensação, de interesse do contribuinte, cabe a ele o ônus
comprobatório.
b) Todavia, limita-se o acórdão recorrido a afirmar que, após consulta em
sistema, verificou-se que não surgiu saldo de pagamento disponível
mesmo após apresentação da DCTF retificadora, razão pela qual não pode
ser reconhecido o crédito pleiteado.
c) Nesse passo, o direito à compensação decorre do efetivo pagamento
indevido efetuado por parte do sujeito passivo, à inteligência do artigo 74,
da Lei n. 9.430/96, sendo irrelevantes para tal fim, eventuais divergências
de informações constantes da DCTF ou mesma da própria PER/DCOMP,
notadamente quando a informação da DIPJ respectiva está correta.
d) Note-se que o v. acórdão recorrido, baseado na informação equivocada da
DCTF retificadora apresentada, assumiu que o DARF, no valor de R$
340.000,00 teria sido utilizado integralmente para quitação do débito de
ajuste de CSLL declarado naquele documento, simplesmente ignorando a
informação da DIPJ, que dava conta de que o valor efetivamente devido
era inferior.
e) Portanto, por qualquer ângulo que se observe, verifica-se que houve a
inequívoca demonstração do direito creditório pleiteado pela ora
Recorrente, sobretudo pela retificação das informações contidas em sua
DIPJ, motivo pelo qual merece ser reformado o v. acórdão recorrido.
f) Caso assim não se entenda, e tratando-se de constatações de fato que
podem ser realizados pela D. Fiscalização, é o caso de proceder à
conversão do julgamento em diligência para o fim de se confirmar as
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994440/2012-59

informações prestadas pela Recorrente em suas DIPJ e DCTF, pois deve
prevalecer o princípio da verdade material que orienta a atuação da
Autoridade Administrativa.
g) Dos pedidos: (i) Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário para ser
reformado in totum o acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, para os fins de reconhecer
integralmente as compensações pretendidas; (ii) Alternativamente, caso os
I. Conselheiros entendam que há necessidade, requer seja determinada a
realização de diligência fiscal, objetivando a análise dos documentos
juntados, notadamente, DIPJ e PER/DCOMPs e, se assim for entendido,
seja efetivada nova diligência perante a Recorrente visando à verificação
da realidade dos fatos aqui afirmados.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade a contribuinte enfatiza a existência do
crédito pleiteado e alega que o direito creditório não teria sido reconhecido por um erro formal
de preenchimento da DCTF, que teria sido retificada no intuito de comprovar suas alegações.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela
contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado
foi integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de modo
que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das declarações
originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas trás aos
autos a DIPJ e DCTF original e retificadora. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento
hábil para confissão de débitos, qual o débito confessado corretamente? Este é o cerne da
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994440/2012-59

questão. E exatamente por isso que caberia ao contribuinte carrear aos autos comprovação da
origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

O contribuinte argumenta que a fiscalização não levou em consideração o valor da
CSLL apurado na DIPJ, de R$ 267.626,36.
Anexou cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ. Cabe salientar que esta declaração tem caráter meramente informativo.
A DIPJ se presta a detalhar como foi apurado o tributo (IRPJ, CSLL), com base na
sistemática por ele adotada (Lucro Presumido, Lucro Real anual, Lucro Real trimestral),
partindo da receita bruta da atividade e, informando, quando for o caso, os custos,
despesas, outras receitas, adições, exclusões, prejuízos compensáveis, deduções,
chegando ao final no valor do tributo a pagar.
Já a DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os devidos
efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega e a teor do que dispõe
o Decreto-Lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, §1o.
Na DCTF ativa à época da ciência do Despacho Decisório, transcrita a seguir, o
contribuinte declarou CSLL no montante de R$ 370.765,59, sendo vinculado o
pagamento de R$ 340.000,00 e compensações no valor de R$ 30.765,59, motivo pelo
qual não foi encontrado saldo de pagamento disponível.
(...)
Ressalto que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo.
Tratando o presente caso de declaração de compensação, de interesse do contribuinte,
cabe a ele o ônus comprobatório.
Portanto, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na
declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada por meio da
escrituração contábil-fiscal do contribuinte, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período de apuração.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que a DCTF retificadora e a DIPJ seriam instrumentos suficientes
para comprovar o crédito. Alternativamente requer a conversão em diligência!
Quanto ao pedido de diligência desde já resta indeferido vez que o contribuinte
não pode transferir ao Fisco ônus que lhe cabe, ainda mais diante de uma decisão tão clara da
DRJ que indica o caminho probatório que o contribuinte deveria seguir. Entretanto, ao invés de
seguir as orientações da decisão recorrida o patrono da Recorrente insiste em n~;ao apresentar as
provas que faltam para a comprovação da correta apuração da contribuição.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994440/2012-59

Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994440/2012-59

Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por não acolher o pedido de conversão em diligência e
negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital